Tribunal: TJBA
Processo: 8061782-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061782-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ADRIANA ELIZABETH MORAES SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PACIENTE PACIENTE ONCOLÓGICA IDOSA DE 72 ANOS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 1082 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061782-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada ADRIANA ELIZABETH MORAES SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora